Tribunal: STF
Processo: HC 73822
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
                        TESTEMUNHA - LOCALIZAÇÃO - Comprovada a
insubsistência da assertiva do oficial de justiça, no sentido de
inexistir o logradouro indicado como residência da testemunha,
impõe-se a declaração de nulidade do processo.
                        TESTEMUNHA - AUDIÇÃO - NECESSIDADE. De início,
cumpre viabilizar, à exaustão, a defesa do acusado. Descabe empolgar a
prescindibilidade de certo testemunho, reclamado pela defesa,
mormente quando já definido, via substituição, e expedida carta
precatória para implementá-lo.
                        DEVIDO PROCESSO LEGAL - CARTA PRECATÓRIA -
AUDIÊNCIA - OITIVA DE TESTEMUNHA - DEFESA - INTIMAÇÃO. O exercício do
direito de defesa pressupõe a necessidade de intimação para a audiência
designada, no juízo deprecado, visando à oitiva  da testemunha. A
formalidade é essencial à valia do ato, implicando, a falta de
observação, a nulidade do processo. A ciência referente à expedição da
carta precatória não a supre.